Tribunal: STF
Processo: HC 269663
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.827.531/GO (e-doc. 3).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação alusiva ao crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, e ao pagamento de 11 dias-multa pela prática do mencionado delito (e-doc. 4, p. 1-8). Embargos infringentes foram rejeitados (e-doc. 4, p. 22-30).

4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, sobrevindo agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Consulta ao site do STJ revelou não ter sido o recurso conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ, ao que se seguiu o mencionado embargos de declaração.
 
5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que o Tribunal de origem utilizou critério inconstitucional — inversão do ônus probatório — para condenar o paciente. Pondera que a reversão de sentença absolutória exige fundamentação robusta. Argumenta que o fato de o paciente ter adquirido as mercadorias por um preço abaixo do valor de mercado é insuficiente para presumir a existência de dolo. Sustenta, ainda, que o acórdão condenatório aplicou a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal sem indicação concreta do número de infrações penais ou das circunstâncias específicas que caracterizariam a continuidade delitiva. Alude à possibilidade de concessão da ordem de ofício.

6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo deste habeas corpus. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da condenação por ofensa à presunção de inocência, restabelecendo-se a sentença absolutória. Subsidiariamente, requer o afastamento da continuidade delitiva, com o consequente redimensionamento da pena.

É o relatório. 
 
Decido. 

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar os embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão do Relator, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

9. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. Ao não conhecer do Agravo no Recurso Especial, o Ministro Relator limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A decisão foi mantida pela 5ª Turma ao julgar o agravo regimental e os posteriores embargos de declaração. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Ainda que assim não fosse, cumpre salientar que o exame das teses defensivas — insuficiência de provas para a condenação e suposta inexistência de continuidade delitiva — implicaria inevitavelmente o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus, cuja cognição é restrita e não comporta dilação probatória ou revolvimento de matéria de fato.

11.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator